Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-91.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS CONTRARUAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ATUAÇÃO EM INSTÂNCIAS SUPERIORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais, condenando o réu ao pagamento de R$ 32.500,00, além de ressarcimento de despesas comprovadas e honorários de sucumbência. O apelante requer a reforma da sentença, sob os fundamentos de inexistência de novo contrato para atuação em instâncias superiores, não ocorrência da condição suspensiva prevista (venda do imóvel), inexistência de dívida em razão de anterior execução frustrada de nota promissória e pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a decretação de sigilo processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a atuação do advogado em instâncias superiores sem novo contrato gera obrigação de pagamento de honorários;
(ii) saber se a condição suspensiva contratual, atrelada à venda do imóvel, foi implementada ou frustrada pelo próprio contratante;
(iii) saber se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade da atuação do advogado, sem oposição do cliente, configura anuência tácita e impede a alegação de ausência contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. A frustração da condição contratual (venda do imóvel) decorreu de atos do próprio apelante, razão pela qual se considera implementada para fins de exigibilidade.
5. A anterior execução de nota promissória não impede a cobrança do crédito contratual em ação de conhecimento, inexistindo coisa julgada material sobre o mérito da obrigação.
6. O valor dos honorários observou os parâmetros legais e se mostra proporcional à complexidade e à duração da causa, com base em laudo judicial de avaliação do imóvel.
7. O pedido de sigilo processual foi indeferido, pois não se enquadra nas hipóteses legais do art. 189 do CPC, podendo eventual resguardo de dados ser feito por medidas menos gravosas.
8. Presentes os documentos que demonstram comprometimento da renda do apelante com despesas essenciais e declaração de hipossuficiência, incide a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça ao apelante, mantendo-se a sentença recorrida nos demais pontos.
Tese de julgamento:
1. A continuidade da prestação de serviços advocatícios em instâncias superiores, sem oposição do cliente, autoriza a cobrança de honorários contratuais, ainda que ausente novo instrumento.
2. A parte que frustra a condição contratual não pode invocar sua não ocorrência para eximir-se da obrigação.
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o a 4o, 189; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1791305 e 1993026, 2a Turma Cível, j. 22.11.2023 e 07.05.2025, DJe 11.12.2023 e 12.05.2025.